Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DECORRENTE DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente em seus julgados que para executar a obrigação de pagar, derivada da ação coletiva, não é imprescindível o prévio fornecimento de documentos pelo executado. Dessa forma, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva originária da execução.
II. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o qual tinha como processo originário a ação coletiva no 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade do tema ao caso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Assim, não resulta qualquer vinculação entre a presente questão controvertida e o tema repetitivo n. 880 do STJ.
III. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. II).
IV. Apelo conhecido e desprovido.